Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010856-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), VICTOR HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 045.745.231-58 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BASILIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 603.790.061-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a majoração dos alimentos.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010856-18.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VICTOR HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BASÍLIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTOR HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, Dr. José Antônio Bezerra Filho,
lançada nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1003551-74.2026.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BASÍLIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
,

que indeferiu o pedido revisional de alimentos, consistente na majoração dos alimentos outrora acordados em seu favor no valor correspondente a 250% do salário mínimo vigente, mediante desconto em folha de pagamento.

O agravante sustenta em suas razões que houve um aumento significativo de suas despesas com mensalidade, material acadêmico, transporte e custos de vida universitária, tornando o valor anteriormente fixado insuficiente.

Aduz que o genitor possui plena capacidade financeira para suportar a majoração pleiteada. Informa que o agravado é servidor público federal (IBAMA), auferindo remuneração mensal superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), somada a verbas indenizatórias e participação societária em empresa.

Ressalta que o agravante é filho único do requerido, o que reforça a possibilidade de contribuição em patamar mais elevado.

Sustenta que a manutenção do valor atual gera desequilíbrio, visto que suas necessidades aumentaram e o pai detém condições de prover uma formação profissional adequada sem prejuízo do próprio sustento.

Argumenta que a natureza da verba é alimentar e essencial para sua subsistência e continuidade dos estudos. Afirma que aguardar o desfecho da lide pode comprometer sua permanência na faculdade, uma vez que não exerce atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente à graduação.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento da tutela recursal para majorar provisoriamente os alimentos, de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo acrescido de plano de saúde para o equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) da renda total auferida pelo requerido, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a reforma da decisão interlocutória (Id. 352777361).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 23 de março de 2023(id. 355112850).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta.

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 352808361.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VICTOR HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
,
lançada nos autos da Ação Revisional de Alimentos nº 1003551-74.2026.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BASÍLIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
,

que indeferiu o pedido revisional de alimentos, consistente na majoração dos alimentos outrora acordados em seu favor no valor correspondente a 250% do salário mínimo vigente, mediante desconto em folha de pagamento.

Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante postula pela reforma da decisão agravada visando a antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios anteriormente acordados (22/01/2024) em 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo, mediante desconto em folha de pagamento do genitor agravado.

Eis o teor da decisão agravada:

"VISTOS.

Trata-se de ação de revisão de alimentos COM PEDIDO LIMINAR em que o requerente VICTOR HUGO BARBOSA DE OLIVEIRA, pleiteia liminarmente a majoração dos alimentos fixados em 25% do salário mínimo para o equivalente a 45% da renda total auferida pelo requerido BASÍLIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, sob o argumento de que atingiu a maioridade e ingressou em curso de ensino superior, o que teria elevado suas despesas.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC (Código de Processo Civil), faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, em que pese a documentação acostada demonstrando a matrícula do autor em curso superior, não há prova suficiente, neste momento de cognição sumária, de que o valor atualmente pago pelo genitor (250% do salário mínimo vigente, somado ao custeio do plano de saúde) seja insuficiente para cobrir as despesas mensais do alimentando.

Dito isso, quanto ao pedido liminar, não há prova suficiente da necessidade de majoração inaudita altera pars e de modificação nas necessidades do alimentando.

Dos documentos juntados não se vislumbra quaisquer indícios ou substratos probatórios mínimos a ensejar o acolhimento do pleito liminar.

Sobre o tema, os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/ possibilidade. Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração (TJMT, 1014131- 19.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (TJ-MT 10055279820218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL - ALIMENTOS - JURISDIÇÃO - EQUIDADE - PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE ALIMENTAR - CAPACIDADE FINANCEIRA - ONUS DA PROVA - ALIMENTADO. - Os alimentos se inserem na jurisdição de equidade, devendo ser arbitrados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, observando-se o binômio necessidade/possibilidade - Cumpre ao alimentado o ônus da prova da sua necessidade em razão da incapacidade de autossubsistência ou a capacidade financeira do alimentante - Não havendo prova da modificação da situação econômico-financeira do alimentante e/ou ausência das necessidades do alimentado não há fundamento para a revisão (TJ-MG - AI: 10000210562369001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021). Desse modo:

I- Inexistindo elementos de convicção suficientes para agasalhar a pretensão deduzida, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar."
(Id. 225109135 – autos de origem)

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

No caso em análise, o agravante requer a majoração dos alimentos, de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo acrescido de plano de saúde para o equivalente a 45% (quarenta e cinco por cento) da renda total auferida pelo requerido.

No caso em apreço, em que pese a documentação acostada demonstrando a matrícula do autor em curso superior, não há prova suficiente, neste momento de cognição sumária, de que o valor atualmente pago pelo genitor (250% do salário mínimo vigente, somado ao custeio do plano de saúde) seja insuficiente para cobrir as despesas mensais do alimentando.

Desse modo, no caso em epígrafe, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS -
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do quantum fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo”
(N.U 1040878-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026